Tribunal: TJPA
Processo: 0801659-48.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801659-48.2020.8.14.0065

APELANTE: BRAVO'S HOTEL LTDA, MUNICIPIO DE XINGUARA, OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR

APELADO: JANIO MOTA DA SILVA, MUNICIPIO DE XINGUARA, OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR, BRAVO'S HOTEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Apelação Cível nº. 0801659-48.2020.8.14.0065

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELANTE: BRAVO'S PALACE HOTEL LTDA - EPP

APELADO: JANIO MOTA DA SILVA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP). SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. LESIVIDADE AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BENEFICIÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Xinguara e pela empresa Bravo's Palace Hotel Ltda - EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara. A decisão julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Popular, declarando a nulidade parcial dos atos que ensejaram pagamentos de R$ 6.759,74 referentes ao Contrato nº 72/2020/PMX. A condenação fundamentou-se na inexistência de justificativa para a utilização de serviços de hospedagem durante o período de suspensão de atividades presenciais e eventos decorrente da pandemia de COVID-19 em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
a) se os recursos atendem ao princípio da dialeticidade, superando a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça ; b) a ocorrência de lesividade ao erário e a validade da execução contratual em face da ausência de motivação administrativa para o consumo das diárias;
c) a responsabilidade solidária da empresa particular contratada pela restituição dos valores recebidos sem a demonstração da necessidade pública do serviço .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, afasta-se a tese de ausência de dialeticidade recursal. Embora os apelantes reiterem argumentos da contestação, as razões apresentam de forma clara os motivos da insurgência contra a condenação por lesividade ao erário, permitindo o exercício do contraditório e o pleno conhecimento dos limites da lide recursal, em observância ao Art. 1.010, III, do CPC.

4. No mérito, ainda que o contrato de Registro de Preços seja lícito em sua origem , a execução da despesa pública exige motivação contemporânea e específica (Art. 37,
caput
, da CF e Art. 2º da Lei nº 9.784/99). A realização de pagamentos por hospedagens em cenário de paralisação total de eventos, sem que a Administração demonstrasse a finalidade pública ou a destinação das diárias, configura lesão ao patrimônio público passível de ressarcimento.

5. A empresa beneficiária responde solidariamente pela restituição dos valores, nos termos do Art. 6º da Lei nº 4.717/65, uma vez que o ressarcimento visa recompor o erário desfalcado por ato carente de finalidade comprovada.

Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1
. O pagamento de serviços contratados pela Administração Pública sem a devida motivação fática e jurídica da necessidade de sua execução, especialmente em períodos de restrição de atividades essenciais, configura lesividade ao erário apta a ensejar a anulação do ato e o ressarcimento solidário pelo beneficiário em sede de ação popular."

Referências: Código de Processo Civil, Art. 1.010, III; Brasil. Lei nº 4.717/1965, Arts. 2º, 6º e 11; Apelação Cível nº 0801659-48.2020.8.14.0065.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer
dos recursos de apelação e
negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
Bravo's Palace Hotel Ltda - EPP
(ID 31791017) e pelo
Município de Xinguara
(ID 31791022) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
Ação Popular
ajuizada por
Jânio Mota da Silva
, nos seguintes termos (ID 31791014):

“(...) Diante do exposto, e em conformidade com o art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na AÇÃO POPULAR para:

1
. Declarar a nulidade parcial dos atos administrativos que ensejaram os pagamentos dos serviços de hospedagem no montante de R$ 6.759,74 (seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos),
referentes ao Contrato de Prestação de Serviços nº 72/2020/PMX, devido à ausência de justificação da necessidade dessas despesas durante o período de suspensão de atividades pela pandemia de COVID-19, configurando lesividade ao erário.

2.
Condenar o MUNICÍPIO DE XINGUARA e a empresa BRAVO'S PALACE HOTEL LTDA - EPP, solidariamente, a restituírem aos cofres públicos o valor de R$ 6.759,74 (seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), devidamente atualizado monetariamente desde a data de cada pagamento (conforme relatório de empenho e pagamento) e acrescido de juros de mora a partir da citação, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à Fazenda Pública.

3. Julgar IMPROCEDENTE o pedido em relação ao réu OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR, por ausência de comprovação de sua participação em ato ilegal ou lesivo, ou de culpa/dolo específico em relação aos pagamentos impugnados.

4. Em virtude
da parcial procedência da açã
o, o autor popular está isento de custas processuais, conforme o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e art. 10 da Lei nº 4.717/65. Condeno o MUNICÍPIO DE XINGUARA e a empresa BRAVO'S PALACE HOTEL LTDA - EPP ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios do patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 12 da Lei nº 4.717/65.

5. Intimem-se as partes.

6. Intime-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, remeta-se cópia autenticada desta sentença ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis quanto à apuração de outras responsabilidades, conforme o art. 15 da Lei nº 4.717/65.”

Na origem (ID 31790890), o autor popular questionou a validade do
Contrato de Prestação de Serviços nº 72/2020/PMX
, firmado entre a Municipalidade e a empresa particular para a prestação de serviços de hospedagem no período de 21/01/2020 a 31/12/2020. O autor sustentou a
inexistência de motivos
para a celebração do ajuste, que previa o fornecimento de 608 diárias no valor estimado de R$ 111.514,74, apontando a incongruência da despesa frente ao cenário de suspensão de eventos e atividades presenciais decorrente da pandemia de COVID-19.

A sentença recorrida (ID 31791014) rejeitou as preliminares e, no mérito, reconheceu a
nulidade parcial
dos atos administrativos. O magistrado de origem fundamentou que, embora o contrato de
Registro de Preços
fosse lícito em sua formação, a execução de pagamentos no montante de
R$ 6.759,74
careceu de justificativa idônea sobre a necessidade pública das hospedagens durante o período de isolamento social. Diante da configuração de
lesividade ao erário
, condenou o Município e a empresa contratada, solidariamente, à restituição dos valores, acrescidos de encargos legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação .

Inconformada, a empresa
Bravo's Palace Hotel Ltda - EPP
interpôs apelação (ID 31791017), alegando que atuou pautada pela
boa-fé
e limitou-se a cumprir requisições formais da Administração. Sustentou que os serviços foram efetivamente prestados e comprovados por notas fiscais, não lhe incumbindo o dever de fiscalizar a motivação interna dos atos de consumo de despesa do ente público. Aduziu, ainda, a
inépcia da inicial
e a falta de interesse processual pela extinção do contrato, pleiteando o reconhecimento da litigância de má-fé do autor.

O
Município de Xinguara
, em suas razões recursais (ID 31791022) , defendeu a legalidade da execução contratual, argumentando que a utilização de apenas
6,06% do valor global
estimado não caracteriza dano ao erário. Afirmou que a regularidade dos empenhos e notas fiscais justifica o gasto e que não houve demonstração objetiva de prejuízo que amparasse a condenação à restituição.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 31791021 e ID 31791031), refutando as teses dos recorrentes e pugnando pela manutenção integral da sentença. O autor popular reiterou que a manutenção de despesas com hospedagem em cenário de paralisia administrativa e ausência de eventos é
ilegítima
e lesiva, independentemente da licitude formal do processo licitatório .

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer de ID 34319646 , suscitou preliminar de não conhecimento das apelações por violação ao princípio da dialeticidade, ao observar que os recorrentes apenas reiteraram as teses da contestação sem enfrentar os fundamentos específicos da sentença. No mérito, opinou pelo desprovimento dos recursos, confirmando a existência do binômio ilegalidade-lesividade em face da ausência de motivação administrativa para a realização da despesa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Inicialmente, verifico que as apelações cíveis manejadas pelo Município de Xinguara e pela empresa Bravo's Palace Hotel Ltda - EPP preenchem os requisitos extrínsecos da tempestividade e do preparo (recolhido pela empresa e dispensado para o Município).

Analiso a preliminar de
não conhecimento
suscitada pela douta
Procuradoria de Justiça
, fundamentada na suposta ausência de dialeticidade recursal. O órgão ministerial sustenta que os recorrentes apenas reiteraram as teses da contestação sem enfrentar os fundamentos específicos da sentença.

Com a devida vênia ao entendimento ministerial, entendo que a preliminar deve ser
rejeitada
.

O
princípio da dialeticidade
, previsto no Art. 1.010, III, do CPC , impõe que o recorrente exponha as razões do pedido de reforma. No caso em tela, embora as razões recursais guardem estreita similitude com as peças defensivas, os apelantes articularam de forma satisfatória a sua inconformidade com os pilares da condenação, especialmente quanto à interpretação da sistemática do
Registro de Preços
e à inexistência de prova de lesividade concreta. Tais argumentos permitem o pleno exercício do contraditório e o julgamento de mérito por esta Corte, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Assim,
conheço dos recursos
.

II. Análise das preliminares de mérito

O apelante Bravo ́s Palace Hotel
reitera as preliminares de
inépcia da petição inicial
e
ausência de interesse processual
. Quanto à primeira, mantenho o entendimento do juízo
a quo
de que a exordial preenche os requisitos legais, contendo causa de pedir clara e lastro documental mínimo. O autor popular logrou demonstrar a controvérsia sobre a legitimidade dos gastos na pandemia, o que afasta a tese de petição genérica.

Sobre a
ausência de interesse processual
pela extinção do contrato em 31/12/2020, ressalto que o exaurimento do prazo contratual não retira do cidadão o interesse em ver declarada a nulidade de atos lesivos e em buscar o
ressarcimento ao erário
, finalidade autônoma da ação popular nos termos do Art. 11 da Lei nº 4.717/65.

Nessa toada, a Suprema Corte editou o Tema 836 da sua jurisprudência afirmando:

"Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece
que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material,
moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe."

Quanto à
litigância de má-fé
, não vislumbro dolo processual do autor popular. O exercício da fiscalização cidadã sobre contratos públicos na pandemia é direito político assegurado , e a procedência parcial do pedido confirma que a demanda não era manifestamente temerária. Assim,
rejeito as preliminares
.

III. Mérito

Superada a análise da regularidade formal e das questões preambulares, impõe-se a análise da controvérsia de fundo, que reside na
verificação da legalidade e da lesividade dos atos de pagamento por serviços de hospedagem
efetuados
pelo Município de Xinguara em favor da empresa Bravo's Palace Hotel Ltda - EPP
durante o exercício de 2020.

O contrato impugnado, de nº 72/2020/PMX, possui natureza jurídica de Sistema de Registro de Preços (SRP). Nessa sistemática, a Administração não se obriga à contratação integral do montante registrado, tratando-se de uma estimativa para futuras e eventuais necessidades.

Conforme as notas de empenho e relatórios de pagamento colacionados aos autos, restou comprovado que o valor efetivamente despendido foi de R$ 6.759,74, o que representa uma fração reduzida do valor global inicialmente orçado de R$ 111.514,74. Todavia, a baixa expressividade financeira do gasto em relação ao teto contratual não retira o dever de observância aos princípios da moralidade e da motivação administrativa, como quer crer a Apelante Prefeitura Municipal (ID 31791022).

O cerne da lesividade reconhecida na origem não reside na formação do contrato ou no processo licitatório, mas sim na execução da despesa sem a devida justificativa fática. O princípio da motivação, corolário do Estado Democrático de Direito e expressamente previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, exige que o administrador público fundamente a necessidade e a finalidade de cada ato que implique renúncia ou gasto de recursos públicos.

No caso em análise, os pagamentos foram realizados em períodos críticos da pandemia de COVID-19, especificamente nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 , época em que as atividades administrativas presenciais, eventos e fluxos turísticos estavam suspensos ou severamente restritos por decretos estaduais e municipais. A mera alegação genérica de que "a administração não pode parar" ou de que "os serviços foram prestados" não supre a carência de um motivo concreto que justificasse a necessidade de hospedagens custeadas pelo erário em um cenário de isolamento social.

A Lei nº 4.717/65, em seu art. 2º, alínea "d", estabelece que
são nulos os atos lesivos ao patrimônio público nos casos de inexistência dos motivos
. A norma esclarece que tal vício ocorre quando a matéria de fato em que se fundamenta o ato é inexistente ou inadequada ao resultado obtido. Diante da contestação do autor popular, cabia ao ente público e à empresa beneficiária demonstrar de forma pormenorizada a destinação dessas diárias — como, por exemplo, o alojamento de equipes de saúde ou técnicos em missão emergencial —, ônus do qual não se desincumbiram.

A responsabilidade pela restituição deve ser solidária, abrangendo o ente público que autorizou o gasto e o particular que dele se beneficiou, nos termos do art. 6º da Lei da Ação Popular . A empresa apelante, ao contratar com o Poder Público, submete-se ao regime de direito público, não podendo alegar desconhecimento da necessidade de motivação e regularidade dos atos de liquidação de despesa.

Nesse sentido, a jurisprudência reforça a necessidade de prova da lesividade e a proteção da moralidade administrativa

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. SEBRAE. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. FRACIONAMENTO DE OBJETO PARA PROVOCAR DISPENSA. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. 1. Cuida-se os autos sobre ação popular objetivando o reconhecimento da nulidade, em razão da falta de prévia licitação, de quatro contratos firmados, no ano de 2009, entre o SEBRAE e as empresas recorridas, cujo objeto era a "prestação de serviços de horas técnicas de instrutoria para empreendedores do meio rural" em diferentes municípios de Santa Catarina, inobstante excedido o limite de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) previsto no art. 6o, II, "a", da Resolução CDN n° 39/98, que dispensava a licitação para compras e serviços abaixo do referido valor. 2. Ficou constatado pelo Tribunal a quo que houve o fracionamento indevido das contratações no intuito de burlar a obrigatoriedade do devido processo licitatório. 3. A Corte de origem, apesar de ter reconhecido a ilegalidade na contratação, decidiu que "comprovada a efetiva prestação dos serviços, sem qualquer indício de superfaturamento, a pretensão da ação popular não pode prosperar porque o descumprimento da lei ou do regulamento não dispensa a demonstração da lesividade dos atos impugnados" 4. O prejuízo ao erário, na espécie (fracionamento de objeto licitado, com ilegalidade da dispensa de procedimento licitatório), que geraria a lesividade apta a ensejar a nulidade e o ressarcimento ao erário, é in re ipsa, na medida em que o Poder Público deixa de, por condutas de administradores, contratar a melhor proposta (no caso, em razão do fracionamento e conseqüente não-realização da licitação, houve verdadeiro direcionamento da contratação). 5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a ação popular é cabível para a proteção da moralidade administrativa, ainda que inexistente o dano material ao patrimônio público, ou seja, a lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a Lei 4.717/65 estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4º), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerar-se lesivo e nulo de pleno direito. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.378.477/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 17/3/2014.)

A Administração Pública, regida pelo princípio da
legalidade
e da
moralidade
(Art. 37,
caput
, CF ), tem o dever inafastável de
motivar
seus atos de consumo de despesa. No contexto pandêmico de 2020, com a suspensão de eventos e atividades administrativas presenciais, a requisição de diárias tornou-se um ato atípico que exigia justificativa específica sobre a finalidade pública atendida.

O
Município de Xinguara
não demonstrou nos autos
quem utilizou tais diárias
nem qual
o interesse público concreto foi satisfeito
com tais hospedagens em período de isolamento social. A ausência de motivação fática e jurídica contamina o ato administrativo, gerando
lesividade ao patrimônio público
pela destinação de recursos sem causa comprovada.

A condenação solidária da empresa
Bravo's Palace Hotel Ltda - EPP
é correta, pois o Art. 6º da Lei nº 4.717/65 impõe a responsabilidade ao
beneficiário direto
do ato lesivo, vejamos:

Art. 6º A ação será proposta contra as
pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º,
contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas
, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.

O ressarcimento visa a
recomposição do erário desfalcado
, sendo irrelevante a ausência de dolo direto do particular quando configurado o recebimento de valores públicos sem a devida
contrapartida de necessidade pública

demonstrada pela Administração.

A jurisprudência majoritária do STJ defende que a Ação Popular é cabível quando violados os princípios da Administração Pública (art. 37 da CF/1988), como a moralidade administrativa, ainda que inexistente o dano material ao patrimônio público. A lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a Lei 4.717/1965 estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4º), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerá-lo lesivo e nulo de pleno direito. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF
. AÇÃO POPULAR. ART. 11 DA LEI N. 4.717/65. EFEITOS DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO.
RELAÇÃO DE CONTINGÊNCIA. 1. Não se conhece de violação do art. 535 do Código de Processo Civil quando deficiente a peça recursal, nos termos da Súmula 284/STF. 2. O comando extraído do art. 11 da Lei n. 4.717/65 faculta ao autor da ação popular o ajuizamento de duas demandas autônomas, uma de natureza desconstitutiva, referente à impugnação do ato lesivo ao patrimônio público, a outra, condenatória, relacionada à reparação devida aos cofres públicos. 3. Relação de contingência dos provimentos da sentença que resolve o mérito de ação popular, evidenciada a partir do ônus da prova diferenciado entre ambas as pretensões: a) a desconstitutiva, na qual se presume o dano; e b) a ressarcitória, a exigir a prova cabal da lesão ao erário. 4. No caso, pressupõe-se a ilicitude do contrato de publicidade, em razão de seu objeto ilícito, sem determinar que as agências de comunicação devolvam os valores recebidos, em face do reconhecimento da boa-fé das contratadas. 5. Lado outro, impõe-se o ressarcimento tão só ao agente público contratante, por ter sido o verdadeiro responsável pela lesão ao erário decorrente do financiamento de publicidade institucional com propósito político-partidário. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.371.482/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 25/9/2014.)

Diante disso, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação interpostos pelo
Município de Xinguara
e pela empresa
Bravo's Palace Hotel Ltda – EPP
, e, no mérito,
nego-lhes provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos réus vencidos ao patrono do autor popular para o percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 10/06/2026